Tribunal: CARF
Processo: 18088.000260/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.000260/2009-74
ACÓRDÃO
1302-007.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORSINI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que
não se admite no direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o Acórdão recorrido em parte para
que a primeira instância análise a procedência ou não das alegações
veiculadas sob a rubrica “IRRF Lançado Indevidamente” na Impugnação
levada a julgamento.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade parcial do acórdão de primeiro grau, suscitada de ofício pela relatora,
determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para
que se profira nova decisão, com o enfrentamento de todas as alegações específicas relativas ao
lançamento do IRRF, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000260/2009-74
2

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao IRPJ, IRRF, CSLL, PIS e
COFINS, acrescido de multa proporcional e juros de mora, referente a fatos geradores ocorridos
no período de 2004, assim discriminado:

IRPJ
IMPOSTO
21.436,81
JUROS DE MORA
14.585,92
MULTA
16.077,60
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
52.100,33
IRRF
CONTRIBUIÇÃO
161.807,71
JUROS DE MORA
113.516,99
MULTA
121.355,73
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
396.680,43
PIS
CONTRIBUIÇÃO
2.387,60
JUROS DE MORA
1.640,11
MULTA
1.790,66
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
5.818,37
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
10.579,00
JUROS DE MORA
7.182,84
MULTA
7.934,24
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
25.696,08
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
11.019,80
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000260/2009-74
3
JUROS DE MORA
7.570,00
MULTA
8.264,84
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
26.854,64

2.

Conforme se verifica do “Relatório de Fiscalização” (e-fls. 217/223), o lançamento
originou-se em razão da constatação das seguintes infrações:
(i)
depósitos em conta corrente cuja origem não foi comprovada. O valor total do
crédito em tela corresponde a R$ 507.149,85 (quinhentos e sete mil, cento e
quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos);
(ii)
esclarece a Autoridade Fiscal que a declaração de rendimentos apresentada
pela Autuada no ano calendário de 2004 não apresentou movimentação
qualquer, assim como foi verificado que, em seus livros contábeis, não
constam receitas da atividade desenvolvida pela empresa;
(iii) tendo havido a solicitação de esclarecimentos acerca da origem dos valores
movimentados nas contas correntes auditadas, sobrevieram as seguintes
conclusões: a) contabilidade da empresa registra movimentação financeira
incompatível com o quanto verificado nas contas analisadas; b) os
documentos apresentados para justificar cogitados empréstimos entre a
Autuada e a pessoa física dos sócios não são suficientes para explicar o
volume transitado nas movimentações bancárias; c) outras alegações da
Autuada restaram incomprovadas; d) mesmo sem registro de receitas no ano
de 2004, houve registro de pagamentos de diversas despesas no período;
(iv) com fundamento nos artigos 287 e 288 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99)
foram lançados os valores cuja origem não foi comprovada pela Autuada;
(v)
os pagamentos ou depósitos efetuados em nome de terceiros, pessoas físicas
ou jurídicas, cuja causa não tenha sido comprovada sujeitam-se à retenção do
Imposto de Renda, consoante artigos 674 e 675 do supracitado decreto;
3.

Em 29.06.2009 (e-fl. 343), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 232/299), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
após sumariar os fatos do procedimento fiscal, assevera que foram
desconsideradas as informações da origem dos valores lançados como
provenientes da pessoa física do sócio, Sr. João Marcos de Arruda Corsini,
bem como os documentos juntados pelo sujeito passivo no transcorrer da
auditoria;
(ii)
ainda em preliminares, requer seja reconhecida a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário, tendo em vista que a ciência
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000260/2009-74
4
do Auto de Infração objetado se deu em 29.06.2009, tendo por supedâneo o
lançamento por homologação conforme fundamentado no artigo 150, § 4o do
CTN;
(iii) tratando de forma particularizada do IRPJ, aduz que os fatos geradores no ano
calendário de 2004, uma vez que a Impugnante era optante pelo Lucro
Presumido, ocorreram trimestralmente e, com efeito, o 1o trimestre de 2004
havia sido alcançado pela decadência na data da ciência do lançamento
tributário em testilha;
(iv) reflexamente, deu-se o mesmo com a CSLL;
(v)
já no que toca à Cofins e ao Pis, apurados mensalmente, o período de janeiro
a abril de 2004 havia sido alcançado pela decadência na data da ciência do
lançamento tributário objetado;
(vi) já no que toca ao IRRF, apurados diariamente, entende que a integralidade do
lançamento a ele atinente teria sido alcançado pela decadência na data da
ciência do lançamento tributário guerreado;
(vii) ainda em sede de preliminares, requer seja declarado inválido o lançamento
do IRRF em virtude da inexistência de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
autorizando o procedimento fiscal a ele relativo;
(viii) articula, como fundamento, não ser o IRRF reflexo do IRPJ, vez que o primeiro
tem como fato gerador pagamento efetuado a beneficiário não identificado
ou sem causa, ao passo que o IRPJ, recebimentos com origem não
comprovada;
(ix) discorre largamente acerca da natureza e indispensabilidade do MPF para
concluir por inválida a exigência do IRRF;
(x)
tornando à questão da origem dos valores nas contas bancárias da empresa,
assevera que devido à desativação da empresa em todo ano-calendário de
2004, João Marcos de Arruda Corsini passou a investir seus recursos na
construção de imóveis na cidade de São Paulo e, no intuito de obter condições
comerciais e financeiras mais favoráveis na aquisição de terrenos, materiais
de construção, mão de obra etc. utilizou indevidamente a conta bancária da
pessoa jurídica ao invés de sua própria conta;
(xi) apesar de ratificar que tais informações foram levadas ao conhecimento da
Autoridade Fiscal, reconhece que a empresa não tem documentos para
comprovar os ingressos de recursos;
(xii) reafirma que não houve movimentação na empresa no ano de 2004,
conforme informado em DIPJ, DCTF e registrado em seus livros contábeis e
fiscais;
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000260/2009-74
5
(xiii) afirma, com esteio no artigo 42, § 5o, da Lei no 9.430/96, que se trata de caso
típico de interposição de pessoa jurídica, pois os recursos financeiros
movimentados pertencem ao sócio João Marcos de Arruda Corsini;
(xiv) solicita seja reconhecida a ilegitimidade passiva do lançamento tributário;
(xv) aponta incorreção nas alíquotas utilizadas para a aferição da base de cálculo
do Lucro Presumido e da Contribuição Social, vez que, conforme seu contrato
social, o objeto era prestação de serviço de demolição com utilização de
explosivos;
(xvi) embora a própria Impugnante reconheça a imprecisão da descrição do objeto
social, afirma que atuava no ramo de construção civil, executando atividades
específicas de demolição de prédios, sondagens, fundações e escavações para
abertura de túneis, mediante utilização de explosivos, máquinas e outros
equipamentos próprios da construção civil. Assim, conforme ADN Cosit no
30/99, são atividades de construção civil e, consequencialmente, a base de
cálculo deveria ser determinada mediante a aplicação do percentual de 8%
sobre a receita bruta, no que toca ao Lucro Presumido e 12% sobre a mesma
base quanto a CSSL.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 29 de junho de 2017, a 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em Acórdão de no 16-
78.381 (e-fls. 366/379), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o MPF foi criado por ato infralegal (Portaria SRF no 1.265/99), sendo que
eventual vício em sua emissão, notificação, prorrogação, ou até mesmo sua
inexistência, não tem o poder de contaminar o procedimento fiscal ou o
lançamento propriamente dito, eis que esses últimos estão versados em
diplomas normativos de hierarquia superior, o Decreto no 70.235/72 e a Lei no
5.172/66 que, em momento algum, conferem àquele o status de requisito de
validade do lançamento;
(ii)
o artigo 59 do referenciado Decreto no 70.235/72 é que encerra as hipóteses
de nulidade dos atos administrativos envolvidos no processo administrativo
fiscal federal, razão por que, repise-se, demais irregularidades, incorreções e
omissões por ventura verificadas no procedimento fiscal ou em Auto de
Infração não importariam na respectiva nulidade, traduzindo-se, assim, em
mera irregularidade;
(iii) o procedimento fiscal que culminou na lavratura dos debatidos Autos de
Infração desenvolveu-se com plena observância e em consonância com o
ordenamento vigente não merecendo, pois, qualquer reparo;
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000260/2009-74
6
(iv) com fulcro nos princípios da celeridade, economia processual e eficiência,
albergados em sede constitucional, é de se entender que não há mais espaço
para debates acerca do termo a quo da contagem do prazo decadencial para
os tributos lançados por homologação e administrados pela RFB;
(v)
tendo havido pagamento antecipado do tributo sujeito a lançamento por
homologação, ainda que parcial, o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador, aplicando-se,
assim, regra especial (art. 150, § 4o), restando aos casos em que não tenha
havido qualquer pagamento (antecipação) a aplicação conjunta das previsões
estampadas nos artigos 149, V e 173, I, ambos do CTN;
(vi) a própria Defendente assevera em mais de uma oportunidade que, de forma
deliberada, consentiu que seu sócio movimentasse as contas bancárias da
empresa com recursos próprios, donde sobrevém a sua conivência com a
prática de ilícitos tributários. Assim, de forma dolosa, acabou por provocar a
aplicação da presunção legal adiante abordada que fundamentou o
hostilizado Auto de Infração;
(vii) a contagem do prazo decadencial diante de tal contexto fático, será regido
pelo constante no artigo 173, I, também do CTN;
(viii) tendo por esteio a confissão da empresa quanto a sua incapacidade de
justificar, com comprovação por meio documental hábil e suficiente, a origem
(ingressos) de recursos, sobrevém como indeclinável a presunção de que os
valores verificados nas contas-correntes de sua titularidade, especialmente os
concernentes aos créditos, hão de ser considerados como receitas omitidas,
posto que, consoante plasmado no artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598/77, a
íntegra do resultado operacional da empresa amolda-se, perfeitamente, ao
conceito jurídico de receita para os fins ora abordados;
(ix) importa registrar que o suscitado ADN Cosit no 30/99, muito embora aborde
algumas atividades desempenhadas no âmbito da construção civil, dentre as
quais consta “demolição” (item ‘1’), apenas o faz a fim de ratificar a vedação
ao exercício da opção pelo Simples por aquelas pessoas que desenvolvem tais
atividades, razão pela qual em nada se presta a sustentar a tese erigida pela
Insurgente;
(x)
consoante constante do artigo 15, § 1o, III c/c artigo 20, ambos da Lei no
9.249/95, o percentual da receita bruta para fins de determinação da base de
cálculo, respectivamente, do Imposto de Renda (Lucro Presumido) e da CSLL,
para a prestação de serviços em geral, corresponde a 32% - conforme
lançado;
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000260/2009-74
7
(xi) há de ser enfatizado que além de a Defendente não ter comprovado a origem
dos indigitados depósitos durante o procedimento fiscal, consoante predito,
juntamente com a Impugnação, mais uma vez, apenas apresentou
argumentos desacompanhados de provas necessárias, suficientes e cabais.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM CONTA
BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que
o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
corrente ou de investimento.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DETERMINAÇÃO
DO
IMPOSTO.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de IRPJ, implica
o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição
ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), também se aplica a estes outros lançamentos naquilo
em que for cabível.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista a ausência de recolhimentos efetuados quanto aos tributos
lançados no ano objeto do procedimento fiscal em epígrafe, a regra prevista no
art. 173, I, do CTN mostra-se a única aplicável ao caso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
6.

Em 08.08.2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-78.381, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 386), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 398/415) por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000260/2009-74
8
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
08.08.2017 (e-fl. 386), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22.08.2017 (e-fl.
397), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

PRELIMINAR
11.

A Recorrente reitera nesta fase processual a preliminar de nulidade da Autuação
Fiscal e a prejudicial de decadência, matérias que foram igualmente apresentadas com a
Impugnação.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000260/2009-74
9
12.

A Recorrente, reitera ainda, com a apresentação do Recurso Voluntário, pedido para
que “sejam aceitos os comprovantes dos pagamentos apresentados pela Recorrente, a fim de
excluir da tributação na fonte os valores pagos com causa justificada”.
13.

A matéria é assim apresentada pela Recorrente:
“Foram juntados documentos idôneos que comprovam a causa dos
seguintes pagamentos:
A) Valor de R$ 197.000,00 pago no dia 17/03/2004:
Transferência eletrônica (TED), tendo como favorecida Rose Aparecida
Toledo de Oliveira, inscrita no CPF n° 011.803.378-67, com conta bancária n°
0464246, do Banco do Estado de São Paulo, agência 0033/0319.
A favorecida é inventariante do Espólio de José Torquato Lazzari, CPF n°
003.337.608-59, sendo que, por meio de alvará judicial, obtido no processo n°
02.199400-5, que tramitou na 8a Vara de Família e Sucessões de São Paulo, foi
autorizada a efetuar a venda de imóvel para João Marcos de Arruda Corsini e sua
esposa Eliana Raymundo Corsini, conforme escritura, recibo e documentos
acostadas nesta pega impugnatória.
É importante esclarecer que Rose Aparecida Toledo de Oliveira emitiu um
único recibo no valor de R$ 207.000,00, no dia 17/04/2004, englobando os
seguintes valores: R$ 197.000,00 referente à venda do imóvel; R$ 6.907,00
referente à corretagem pela venda do imóvel; e R$ 3.093,00 referente à divida de
condomínio existente.
Portanto, o valor de R$ 197.000,00, tributado na fonte como sendo
pagamento sem causa, refere-se à quitação do imóvel adquirido pelas pessoas
físicas citadas, mediante pagamento através da conta bancária da empresa,
conforme documentos juntados nestes autos.
B) Valor de R$ 6.907,00 pago no dia 19/03/2004:
Esse valor, pago por meio do cheque 100986, emitido nominalmente para Local
Negócios Imobiliários Ltda, refere-se ao pagamento de corretagem pela venda do
imóvel citado no item anterior, cujo recibo anexo foi assinado por Rose Aparecida
Toledo de Oliveira, inscrita no CPF n° 011.803.378-67. Portanto, restou
comprovada a identificação e a causa do pagamento. Aliás, bastava o Fisco
intimar o beneficiário para se certificar de tal informação.
C) Valor de R$ 5.676,74 pago no dia 23/03/2004:
Esse valor, pago por meio do cheque 100990, emitido nominalmente para
Credicard Administradora de Cartões de Crédito, refere-se ao pagamento de
cartões de crédito em nome de João Marcos de Arruda Corsini, conforme
documentos constantes nestes autos.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000260/2009-74
10
Portanto, restou comprovada a identificação e a causa do pagamento.
Ademais, o Fisco pode comprovar tal informação com simples consulta das
informações enviadas pela administradora dos cartões à Receita Federal.
D) Valor de R$ 6.764,92 pago no dia 15/03/2004:
Esse valor, pago por meio do cheque 100978, emitido nominalmente para
Unicard Banco Múltiplo S/A, refere-se ao pagamento de cartões de crédito em
nome de João Marcos de Arruda Corsini. Portanto, restou comprovada a
identificação e a causa do pagamento.
Além do mais, o Fisco pode comprovar tal informação com simples consulta
das informações enviadas pela administradora dos cartões à Receita Federal.
Portanto estão mais do que comprovadas as operações autuadas, que
foram realizadas pelo sócio da empresa (pessoa física), Sr. João Arruda Corsini,
que confessou que utilizou indevidamente a conta da empresa”. (e-fls. 413/414,
grifos no original)
14.

De fato, quando olhamos para a decisão de primeira instância, o único parágrafo
que trata a respeito do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) está abaixo descrito:
“4.8. Demais do tratado, ante a alegação da impossibilidade de lançamento do
Imposto de Renda Retido na Fonte, por não ser lançamento reflexo do IRPJ,
apenas em reforço argumentativo do quanto já tratado no referente à
importância secundária do conteúdo do MPF, impende observar que, se no
desenrolar do procedimento fiscal a Autoridade Tributária acaba por desvelar a
ocorrência de outros fatos geradores não vinculados diretamente ao escopo do
MPF, ainda assim, tem o dever funcional, sob pena de responsabilização, de
efetuar o respectivo lançamento, por determinação do disposto no parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional”. (e-fl. 372)
15.

E, nesse parágrafo, sua análise sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”)
diz respeito à prescindibilidade do Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”), mas não aborda os
argumentos e documentos mencionados sobre o caso.
16.

É claro que o julgador não está obrigado a responder todos os argumentos trazidos
pelas partes, mas os fundamentos que são capazes, de forma autônoma de infirmar o direito
alegado, estes devem ser analisados, sob pena de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal3 e ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil4.

3 Art. 93. [...]
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
4 Art. 489 [...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000260/2009-74
11
17.

Nesse contexto, o mais adequado seria que a decisão recorrida tivesse abordado os
pontos acima destacados. E, como tal questão não foi abordada, não podemos aqui conhecê-la,
sob pena de estarmos sob o risco de supressão de instância.
18.

Caso este Colegiado venha a se manifestar originariamente sobre os argumentos da
Recorrente, poderá ser caracterizada a supressão de instância administrativa, implicando em
eventual nulidade do presente julgamento e dos atos que lhe sejam supervenientes. Este é o
entendimento que tem prevalecido neste Conselho, conforme se depreende a partir do Acórdão
no 9303-014.041 proferido em 18.07.2023 e assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em
primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite no
direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte para que a 1a
instância análise a existência do erro de cálculo alegado pelo sujeito passivo; o
que, para um correto saneamento do processo, os autos deverão ser restituídos à
DRJ para apreciação.
19.

Neste sentido, cabe o provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular
parcialmente a decisão de primeira instância, para que seja proferida nova decisão com a análise
dos argumentos relativos ao lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), a partir
de todos os elementos de prova constantes dos autos.

DISPOSITIVO
20.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento para anular parcialmente a decisão de primeira instância, para que aquele
Colegiado decida sobre as matérias entabuladas no item “IV) – IRRF Lançado Indevidamente” da
peça Impugnatória.
21.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000260/2009-74
12

Fl. 451
DF CARF MF
Original